Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face de JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual do Plenário de 19/4/2024 a 26/4/2024, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente,para condenar o réu JOÃO BATISTA GAMA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de 88 Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diamulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 4/7/2024, a defesa do réu requereu a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva e, subsidiariamente, a autorização de transferência do réu para o Presídio Militar de Romão Gomes/SP, para que possa cumprir a prisão em local mais próximo de seu domicílio (eDoc. 224).



    Com vista dos autos, em 12/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, bem como pelo indeferimento do pedido de transferência do réu (eDoc. 228).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Nesse momento, portanto, é importante analisar o essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada parcialmente procedente, com condenação do réu JOÃO BATISTA GAMA pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 26/9/2023 a 2/10/2023, condenou JOÃO BATISTA GAMA na pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. 



    Conforme consignado, uma vez encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal, condenou o réu à pena total de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena, de modo que, mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; este último assim ementado:



    Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    III - Ordem denegada.



    A Defesa não trouxe aos autos elementos aptos a modificarem o quadro fático delineado nas decisões anteriores que mantiveram a prisão preventiva do réu. 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto ao pedido de reforma da decisão que manteve a prisão preventiva, a defesa não apresentou fundamentos que o sustentem, e não foram verificados nos autos elementos que alterem os entendimentos firmados nas decisões de 31/3/2023, 17/10/2023, 3/4/2024 e 27/6/2024. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se também na situação corrente nos autos de ações penais relativas aos atos antidemocráticos de 8.1.2023, nos quais indivíduos condenados têm tentado fugir após o término do julgamento para evitar o cumprimento da pena. Esse contexto tem sido frequentemente noticiado, o que justifica a medida adotada”



    Por outro lado, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, a transferência do réu de estabelecimento prisional deverá ocorrer por ocasião do trânsito em julgado do acórdão condenatório e determinação do início da execução definitiva da pena:



    “A condenação definitiva à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado torna imperativa a transferência do condenado ao estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (art. 87 da Lei n. 7.210/1984). Tal medida é pertinente para separá-lo dos presos provisórios (art. 84, caput, da Lei n. 7.210/1984). O trânsito em julgado do acórdão condenatório, todavia, ainda não foi certificado, o que impede a determinação do início da execução definitiva. Portanto, no momento, não cabe a transferência do réu, cuja permanência na Penitenciária de Brasília/DF atende à decisão que manteve sua prisão preventiva”.



    Neste caso, embora o réu tenha sido condenado, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 19/4/2024 a 26/4/2024, nos termos acima relatados, o acórdão condenatório ainda não foi publicado, razão pela qual não se mostra pertinente, neste momento processual, a transferência do réu.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28, bem como INDEFIRO o pedido de transferência de estabelecimento prisional.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente